Tribunal: TJMT
Processo: 1006325-25.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006325-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), RAFAEL GOMES - CPF: 052.965.651-50 (IMPETRANTE), JOLANI JOSÉ DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANTONIO JOÃO OLIVEIRA MOTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMIL DAMIÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006325-25.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL GOMES
PACIENTE: JOLANI JOSÉ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP, C/C ART. 1º, I, 2ª PARTE, DA LEI N. 8.072/90] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
. [Enunciado 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101.532/2015].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006325-25.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL GOMES
PACIENTE: JOLANI JOSÉ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JOLANI JOSÉ DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, do CP, c/c art. 1º, I, 2ª parte, da Lei n. 8.072/90].

Assevera que o paciente foi cerceado de sua liberdade em
04/03/2022
e o pedido de revogação da medida extrema foi indeferido pelo juízo singular.

Aduz que a decisão padece de fundamentação idônea e que a gravidade abstrata do crime não se afigura suficiente para a manutenção da segregação cautelar de JOLANI.

Verbera que
“os supostos fatos criminosos ocorreram há mais de vinte anos, não tendo o réu, nesse tempo, se envolvido em nenhuma outra prática criminosa”
, além de possuir emprego lícito e residência fixa na cidade de São José do Rio Claro.

Pede a concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição do encarceramento por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006325-25.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOLANI JOSÉ DA SILVA foi denunciado, juntamente com ADMIL DAMIÃO DA SILVA, pelo homicídio de ANTONIO JOÃO OLIVEIRA MOTA, ocorrido no dia
23/01/2002
, por volta das 4h00, em frente à praça Santa Cruz, em Barra do Bugres/MT.

A denúncia foi recebida em
10/10/2003
, quando foi determinada a citação dos denunciados. Na mesma ocasião, foi decretada a prisão preventiva de ambos.

Citados por edital, em virtude de não terem sido localizados, foram expedidos os mandados de prisão de ambos e, em
10/09/2007
, foi suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP, determinando-se, ainda, a produção antecipada de provas.

Em
16/03/2011
, o corréu ADMIL foi preso e, após requerimento formulado pela Defensoria Pública, foi-lhe concedida a liberdade provisória em
30/03/2011
[ID. 123649482, pág. 182] e determinado o desmembramento da ação penal.

JOLANI foi preso no dia
04/03/2022
, em São José do Rio Claro.

A defesa do paciente pleiteou a revogação de sua prisão preventiva em
24/03/2022
.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito.

A decisão atacada está assim fundamentada:

“3. Não se olvidando das teses levantadas pelo denunciado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da segregação cautelar.

4. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que decretou a prisão destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, visto que há nos autos indícios suficientes de cometimento do crime pelo increpado (121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal).

5. Imperioso destacar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos:

“ Processo-crime n° 498/03. Vistos etc. Reconhecendo indícios de autoria e materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos. Citem-se os denunciados, por mandado, intimando-o para que compareçam ao ato de interrogatório que designo para o dia 26 de maio de 2004, às 9.30horas. Defiro os requerimentos do digno Ministério Público. Requisitem-se os antecedentes requeridos pelo Parquet, exceto os relativos à distribuição local, por já constarem nos autos. Além disso, verifica-se às fls. 29/30 representação de prisão preventiva da lavra ilustre Autoridade Policial em desfavor de ambos denunciados. O digno Ministério Público às fls. 36 opina favoravelmente à decretação da custódia cautelar. Compulsando-se os autos constata-se que
os acusados evadiram-se do distrito da culpa, o que por si só já autoriza a decretação da prisão processual
. Acrescido a isso, como bem destacou a zelosa Promotora de Justiça, observem-se
traços de elevada agressividade na personalidade dos denunciados, levando-se ao receio de que as testemunhas possam vir a se sentir intimidadas com a presença dos acusados
. Desse modo, assiste razão à ilustre Representante do Parquet, vez que o artigo 312 do Código de Processo Penal permite a prisão de natureza cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta-se, ainda,
em face do que se verifica até esta fase processual, é de se admitir que os representados encontram-se acentuadamente propensos à prática delituosa
. Por outro lado, o presente pedido de prisão preventiva, tem o fito de acautelar o meio social e assegurar a própria credibilidade da justiça. Diante do exposto defiro o pedido do digno Delegado de Polícia, acolhendo a representação trazida à colação, razões pelas quais, decreto a prisão preventiva de JOLANI JOSÉ DA SILVA e ADMIL DAMIÃO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública. Por derradeiro é de se destacar que a prisão foi postulado em requerimento endereçado a este Juízo e datado de 01 de fevereiro de 2002, sem que o mesmo tivesse sido trazido à apreciação até o presente momento. Ainda que às fls. 30 se observem reiteradas certidões demonstrando que os autos de inquérito vieram ao Poder Judiciário depois de mais de um ano após sua conclusão e, também, que este foi entregue fora do prazo legal, o certo é que a representação da prisão cautelar deveria ter sido autuada em separado e imediatamente trazida á análise judicial, devendo a Escrivania guardar maior cuidado nestas ocasiões. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres, 10 de outubro de 2003. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito da 1ª Vara”.

6. Outrossim, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que existem pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar do acusado (Id. 80976351).

7. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso.

8. Ademais, quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado (Id. 80569237), em considerando que restara demonstrada nos autos a
indispensabilidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO-O, em consonância com o parecer Ministerial (Id. 80976351), razão pela qual
utilizo-me dos mesmos fundamentos já expostos na decisão que decretou a segregação cautelar do acusado
.”

A decisão vergastada adotou,
per relationem,
os fundamentos da decisão primeva, para manter a prisão preventiva de JOLANI, o que se afigura perfeitamente possível, consoante remansosa jurisprudência pátria.

Embora o impetrante sustente que desde a data do crime que lhe é imputado não se tenha notícia de que o paciente se envolveu em outro fato criminoso,
não se pode perder de vista que ele se evadiu, tomando rumo incerto e ignorado, por quase duas décadas
.

A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O Juízo de primeiro grau indica que o anterior mandado de prisão temporária expedido em desfavor do Agravante não foi cumprido porque o Agente está foragido. Verificada essa situação, entende-se que
"a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça"
(HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016). [...] 5. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC 727.071/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022].

[...] 4.
Segundo nossos precedentes, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal
. 5. Agravo regimental improvido. [AgRg no RHC 150.855/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022].

[...] 8.
A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal
. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

[...] 4.
A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal
. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Diante do exposto, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal verberado na peça vestibular,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JOLANI JOSÉ DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022